Tribunal: TJPA
Processo: 0832351-69.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832351-69.2018.8.14.0301

APELANTE: ALLENE LUCIA PINHO ARAUJO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONDUÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MEMBROS DO CEPCP SÃO DESIGNADOS PARA MANDATOS DE 2 (DOIS) ANOS, QUE PODEM SER RENOVADOS OU NÃO. NOMEADA NO DIA 01/01/2015, SENDO DESTITUÍDA DO CARGO EM 01/01/2017, PORTANTO, AO FINAL DO MANDATO DE DOIS ANOS. LEGALIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALLENE LÚCIA PINHO ARAÚJO
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 16756926) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONDUÇÃO EM CARGO PÚBLICO E INDENIZAÇÃO.

Inconformada, a agravante suscita, em suma, que não discute a exoneração da servidora ora apelante, mas, sim, a sua destituição (decorrente de penalidade) de cargo comissionado.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 18011174).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, consta na página oficial da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, a informação de que os membros do CEPCP são designados para mandatos de 2 (dois) anos, que podem ser renovados ou não:

O CEPCP é integrado por 13 (treze) membros designados pelos órgãos que os representam, entre eles:

“Superintendência do Sistema Penal – SUSIPE, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social – SEGUP, Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará – FASEPA, Tribunal de Justiça do Estado do Pará – TJPA, Defensoria Pública do Estado do Pará, Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/PA, bem como representantes da comunidade e magistério.
O mandato tem duração de 2 (dois) anos podendo ser renovado.”

Dessa forma, depreende-se das informações supramencionadas que o cargo de Conselheiro do CEPCP possui natureza de cargo comissionado, visto que é de livre nomeação, não dependendo de aprovação em concurso público, além de possuir um prazo determinado que pode ser renovado por igual período. Dito isso, no caso em tela, nota-se que a
agravante foi nomeada

no dia 01/01/2015, sendo destituída do cargo em 01/01/2017, portanto, ao final do mandato de dois anos.

Sendo assim, não se verifica ilegalidade na destituição da Recorrente, visto que a recondução por igual período era facultativa e não obrigatória.

A jurisprudência é uníssona no entendimento de que não há respaldo legal para a reintegração de servidor a cargo comissionado, em razão da própria natureza do vínculo. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO. EXONERAÇÃO DO SERVIDOR. SIMPLES VONTADE DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2.
Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ – Agravo Regimental no Recurso em Mandado de Segurança: AgReg no RMS 47.872/SC. Órgão Julgador: T2 – Segunda Turma. Julgamento: 13 de Novembro de 2018. Publicação: DJe 22/11/2018. Relator: Min. OG Fernandes)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - Apelação Cível - Ação anulatória de ato jurídico c/c antecipação de tutela - Servidor municipal -
Contrato temporário - Dispensa unilateral - Pedido de reintegração - Inocorrência de estabilidade - Possibilidade de dispensa a qualquer tempo e sem necessidade de prévio processo administrativo
- Manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com resolução de mérito - Desprovimento. O servidor contratado por prazo determinado, com escopo de atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público, não tem direito à estabilidade no serviço público. O ente contratante dispõe da faculdade de, a qualquer momento, de acordo com seu juízo de conveniência e oportunidade, extinguir o vínculo firmado, máxime em observância da prevalência do interesse público.
Ausente demonstração da ilegalidade do ato de dispensa do servidor precário, contratado em caráter temporário, não há respaldo para se declarar, de plano, a nulidade da rescisão de seu contrato de trabalho, e impor a sua imediata reintegração ao cargo.
V I S T O S, relatados e discutidos estes autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas. (TJ-PB – Apelação Cível: AC 0000203-05.2013.8.15.0101. Órgão Julgador: 2ª Câmara Especializada Cível. Julgamento: 19 de fevereiro de 2019. Relator: Abraham Lincoln da Cunha Ramos)

Portanto, não há se falar em direito adquirido à estabilidade ou reintegração ao cargo, mormente porque não restou demonstrada ilegalidade e abusividade de sua “destituição”, haja vista tratar-se de vínculo temporário.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024